Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708860-92.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: OSVALDO MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não há se falar em revisão de fatos e provas, óbice constante do enunciado no 279 de Súmula do STF, porquanto, “os vídeos são bem claros em demonstrar que o condômino saía de sua residência, como qualquer pessoa normal, indo até o elevador aciona os botões, em outros momentos não acionando, e observando se o seu vizinho iria para o mesmo lugar que ele, quando a parte agravante percebe que iriam para o mesmo lugar, imediatamente volta para sua residência e espera outra oportunidade para sair e, assim, evitar com esses comportamentos discussões. Não impugna a ausência de pré-questionamento. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. O objeto de irresignação do recorrente não foi objeto de debate e decisão prévia sobre a questão constitucional alegadamente violada, cabendo tão somente ao Tribunal Superior considerar incluído no acórdão recorrido os elementos que o embargante, em embargos de declaração, suscitou, para fins de pré-questionamento, em caso de o Tribunal Superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.025 do CPC e do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF, hipótese denominada pela doutrina de pré-questionamento ficto. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO. O recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria versada nas razões, sendo indispensável tenha havido debate e decisão prévios. (...) (RE 611639, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016) Ademais, a pretensão recursal pressupõe aos julgadores assistir ao vídeo, ainda que de curta metragem, o que implica a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado n 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão da concessão à parte recorrente dos benefícios da Justiça Gratuita (ID. 18659499), reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “ofensa ao princípio da legalidade penal, em razão da revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pelo art. 147-A do Código Penal, incluído pela Lei no 14.132/2021”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 20 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal